Tribunal: TJBA
Processo: 8026514-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026514-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: L. V. C. e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. QUALICORP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO QUANTO AO DEVER DE CUSTEIO. MEDIDAS EXECUTIVAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES (TERAPIA ABA, MUSICOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL). MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 297, 536 E 537 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que determinou a majoração da multa diária e o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde e o custeio de tratamentos multidisciplinares a menores beneficiários.

2. Alegação de ilegitimidade passiva, excesso das medidas coercitivas e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir a legitimidade passiva da administradora de benefícios e a legalidade da majoração da multa diária e do bloqueio de valores diante do descumprimento reiterado de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, respondendo solidariamente com a operadora pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ.

5. Preclusa a discussão acerca do dever de custeio dos tratamentos, por ausência de impugnação oportuna à tutela de urgência anteriormente deferida.

6. Comprovado o descumprimento reiterado da ordem judicial, legitima-se a adoção de medidas executivas e coercitivas mais gravosas, inclusive majoração de astreintes e bloqueio de valores, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

7. As astreintes possuem natureza coercitiva, devendo ser fixadas em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, especialmente quando demonstrada recalcitrância e elevado poder econômico do obrigado.

8. O bloqueio de valores específicos destinados ao custeio dos tratamentos mostra-se proporcional e adequado, configurando medida de ultima ratio para assegurar o direito fundamental à saúde dos beneficiários, notadamente crianças e adolescentes.

9. Inexistente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do direito tutelado, a persistência do descumprimento e a finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

I
V. DISPOSITIVO
E TESE DE JULGAMENTO

10. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “É legítima a majoração de astreintes e o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em matéria de plano de saúde, especialmente diante de descumprimento reiterado da ordem judicial, sendo solidária a responsabilidade da administradora de benefícios que integra a cadeia de fornecimento.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º;

Código de Processo Civil, arts. 297, 301 e 536;

CPC, arts. 300, 301 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8;

STJ - AgRg no RMS 54.887/RS;

STJ - REsp 869.843/RS;

TJBA - AI: 80579922520248050000;

TJBA - AI: 80406469520238050000;

TJBA - AI: 80342111320208050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026514-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como apelada
L. V. C. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .